Tribunal: TJDFT
Processo: 0701368-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701368-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SOLANGE MARIA DOS SANTOS E SANTOS RÉU: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por SOLANGE MARIA DOS SANTOS E SANTOS em face de ESQUILO EMPREENDIMENTOS. A Autora, pelo que indica na inicial pretende a rescisão de decisão proferida na primeira instância (alínea “d” dos pedidos iniciais – id. 13819051), no entanto não apresenta requerimento consistente ao pedido específico de rescisão do julgado que pretende ver rescindido (art. 968, I, CPC), e tampouco indica os fundamentos legais que justificam sua pretensão constante da ação rescisória. No mais a Autora ainda pleiteia a concessão de gratuidade de justiça, mas não juntou qualquer documentação que corrobore a sua alegação de miserabilidade. Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial e sanar as irregularidades apontadas, esclarecendo de forma clara e específica o que pretende rescindir, inclusive, indicando o decisum que pretende ver rescindido com os respectivos dispositivos legais pelos quais sustentam o pedido rescisório, nos termos do que determina o art. 966 e 968 do CPC, bem como ainda para trazer também aos autos elementos que corroborem as suas alegações de incapacidade para pagar as custas e demais despesas desta demanda. O descumprimento das determinações contidas neste despacho acarretará no indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora